Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015408-02.2021
EMBARGANTE: LUCILA APARECIDA GARCIA.
EMBARGADO: ALESSANDRO DA CRUZ MARINHO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA O JUÍZO CRIMINAL REGULAR – SUPOSTA AGRESSÃO IMPUTADA AO GENRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA – NOTICIADA VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCILA APARECIDA GARCIA, contra a decisão monocrática deste Relator que desproveu o recurso por ela interposto.
Em suas razões a embargante sustenta a presença do vício de omissão no decisum, na medida em que há comprovação nos autos acerca da vulnerabilidade da mulher e da violência de gênero suportada.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de fixar a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar o pedido de medidas protetivas em favor da Agravante.
Manifestação da parte embargada, no id. 107547969, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.
Tem-se o seguinte posicionamento do STJ, in verbis:
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).
Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.
Na decisão embargada, restou bem consignado que nos termos do art. o art. 5o, da Lei 11.340/2006, se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.
A questão gira em torno do gênero, que, no âmbito da referida Lei, não se restringe à condição biológica de ser mulher, mas sim se traduz num conceito socialmente construído de imposição à mulher uma condição de indivíduo hierarquicamente inferior dentro da estrutura familiar em que é inserida.
In casu, como bem consignado pelo magistrado a quo, nota-se que o recorrido é genro da recorrente, o que afasta a caracterização de dependência econômica e/ou afetiva e, por consequência, prejudica o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Sobre o tema, o STJ tem se posicionado no sentido de que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor” (STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016 – grifado).
Outrossim, o Enunciado no 24 do FONAVID preconiza que “a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino”.
Na própria inicial (Id. 99435469), a autora/recorrente afirma que “o requerido morou na casa da vítima, juntamente com sua filha, por um período aproximado de 2 (dois) anos, e, desde então, tem feito diversas compras em nome da vítima”. E ainda, que “o requerido não aceita o fato da vítima ter-lhe tirado de sua casa, fazendo diversas ameaças”, o que afasta ainda mais a alegação da existência de dependência econômica e/ou afetiva que seja capaz de atrair a competência do juízo especializado de defesa da mulher.
Bem assim, este e. Tribunal já entendeu que “o vínculo familiar entre as partes não pressupõe relação de dependência econômica ou afetiva” (TJMT, HC no 174065/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015)
Portanto, não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do decisum que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.
Advirto, por oportuno, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR